Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723032-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: GERALDO FRANCISCO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido liminar, interposto por ARLINDO RIBEIRO GOMES, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0002122-66.2004.8.07.0004, ajuizada por GERALDO FRANCISCO RODRIGUES A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 193710575): “Tendo em vista o teor da certidão de ID 190503156, defiro a expedição de mandado a fim de ser procedida nova avaliação no imóvel penhorado (ID 40892729 - Matrícula ID 192048985), ante o lapso temporal decorrido. Após, acerca do laudo, manifestem-se as partes. I.”. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 198838880): “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que nos moldes do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível, desde que ressalvado ao coproprietário, ou ao cônjuge alheio à execução, o recebimento do valor equivalente à sua quota-parte, que recairá sobre o produto da alienação do bem. Alega que o coproprietário possui a preferência na arrematação do bem, que não poderá ser expropriado por preço inferior ao da avaliação judicial, no que se refere à sua quota-parte, sendo-lhe garantida a prévia intimação sobre a alienação judicial, a teor do que prevê o inciso II, do art. 889, do CPC. Além disso, assevera que o imóvel não será levado a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Assim, requer seja o recurso provido, determinando-se que se faça constar no edital de leilão que o imóvel penhorado não será expropriado por preço inferior ao da avaliação, no qual o valor auferido seja incapaz de garantir à coproprietária, cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, consoante o disposto no art. 843, §2o do CPC. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo, pois o agravante encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 18:55:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador